Tribunal: TJDFT
Processo: 0727774-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727774-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOTEL FAZENDA PLANALTO LTDA - ME, BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Terceiro interessado agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0010839-41.2016.8.07.0006 - id 98365991) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a sub-rogação de crédito e propriedade fiduciária, ante a discordância dos agravados e a impertinência da matéria no processo principal. Alega, em suma, que a sub-rogação (Cód. Civil 1.368) independe da anuência das partes e que o pagamento pode ser feito por terceiro, interessado ou não. Afirma que os depósitos foram por ele efetivados, inexistindo razão para o indeferimento do pedido. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. Os dois depósitos realizados nos autos – um na fase cognitiva e o outro, complementar, na de cumprimento de sentença – o foram pelo agravante, o que, em tese, tem o potencial para ensejar a sub-rogação, reservando-se para o julgamento colegiado a pertinência da matéria no processo principal com a eventual análise do pedido de restituição. Por outro lado, o valor é significativo, a saber, R$ 676.394, 44, sem atualização, e acha-se na iminência de ser levantado pelo credor fiduciário que para tanto já foi intimado. Dessarte, reputo presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 3. Defiro em termos a liminar para manter na conta vinculada ao Juízo os valores nela depositados (R$ 563.340,47 e R$ 113.053,97), obstando a liberação até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 21.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator